Tribunal: CARF
Processo: 10725.720231/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720231/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
BIOMÉDICO CENTER LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720231/2015-14
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades e compensação, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 584 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 559 e ss) que manteve o lançamento das contribuições previdenciárias e
sociais destinadas a terceiros.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, referente ao
período de 01/2011 a 12/2012, compreendendo contribuições da empresa (artigo 22,
incisos I e II da Lei no 8.212/91) e contribuições destinadas a terceiros, conforme consta
do Relatório Fiscal, fls. 34/40.
Compõem o presente processo os seguintes autos de infração:

A ação fiscal iniciou-se com o objetivo de confirmar divergências apontadas pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, sendo então emitido o Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal em 30/10/2014, recebido via AR em 03/11/2014, em que
solicitados diversos documentos e esclarecimentos para a instrução do lançamento.
A fiscalização constatou que a empresa informa em GFIP ser optante pela tributação do
SIMPLES, o que ocasiona a redução da tributação sobre a folha de 35,8% para 9%,
contudo após consulta no sistema do Simples Nacional verificou-se que o contribuinte
não faz parte do Simples Nacional, conforme tela extraída das consultas realizadas.
O contribuinte não apresentou os esclarecimentos e documentações solicitadas e
reiteradas mediante os termos de intimação 01 e 02/2014, sendo então intimado
mediante o Termo de continuidade 01/2015 a comparecer na repartição para prestar
esclarecimentos, contudo ainda assim o contribuinte não se apresentou.
Diante da omissão da empresa em apresentar as folhas de pagamento, as contribuições
foram apuradas com base no declarado em GFIP e, especificamente quanto ao valor
devido nas competências 13 de 2011 e 2012 com base na RAIS.
Por ser a GFIP um documento constitutivo de crédito, com cunho declaratório e de
confissão de dívida, conforme § 7o do artigo 33 da Lei n° 8.212/1991, tais valores
declarados serão objeto de cobrança automática pelos sistemas informatizados da RFB.
Constam discriminadas na tabela 1 do relatório fiscal as contribuições omitidas pela
empresa objeto do presente auto de infração, quais sejam:
a) contribuição da empresa cujo percentual é de 20%;
b) contribuição para terceiros cujo percentual é de 5,8% ;
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

c) contribuição para SAT cujo percentual é de 2,0%.
Conclui a fiscalização que a empresa vem informando ser pertencente ao simples a fim
de conseguir uma vantagem indevida, qual seja, a redução das contribuições
previdenciárias devidas.
Foi
emitida
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais/RFFP,
processo
no
15521.720025/2015-14, contra os sócios da empresa por constatação, em tese, de crime
definido nos artigos 168-A e 337-A, ambos do Código Penal .
O co-responsável encontra-se elencado na relação de Representantes Legais/REPLEG,
extraído do cadastro CNPJ anexo ao Auto de Infração, tendo em vista não terem sido
apresentados documentos no decorrer do procedimento fiscal pela empresa autuada.
Encontram-se anexados ao relatório fiscal dentre outros documentos os seguintes:
- Relação de Declarações, fls. 43;
- Relação de Trabalhadores na GFIP, fls. 44/287;
- CNIS Total de vínculos e massa salarial, fls. 292/293;
- Consulta Optantes Simples Nacional em 22/10/2014, fls. 294;
- TIPF fls 297/298, recebido por AR em 03/11/2014, fls. 301;
- TIF no 1/2014, fls. 299/300, recebido por AR em 01/12/2014, fls 303/304;
- TIF no 02/2014, fls 305/306, recebido por AR em 08/12/2014, fls. 307/308;
- Termo de Ciência e Continuidade Ação Fiscal, fls. 309, recebido em 09/03/2015, fls.
310/311.
Da Impugnação
Após ciência das autuações em 24/03/2015, mediante remessa postal, fl. 41, o
contribuinte apresentou defesa, fls. 341/363, alegando em síntese o que segue.
Aduz a tempestividade da Impugnação.
Informa que é empresa de pequeno porte e efetua as retenções nas notas fiscais e esteve
sempre dentro da previsão do Simples Nacional, recolhendo tributos nesta sistemática
de tributação desde sua abertura, sendo surpreendida quando tomou conhecimento da
sua exclusão do SIMPLES, porém sem receber qualquer ofício ou citação, em
descumprimento aos artigos 28 e 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Junta documento de inscrição emitido pela própria Receita Federal do Brasil a
comprovar que é optante pelo Simples Nacional, demonstrando que o relatório fiscal
induz a erro pois a lavratura fiscal ocorreu em março de 2015 quando já vigorava a Lei
no 13.097 de 19 de Janeiro de 2015, que em seu artigo 49, anistiou as multas previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212/1991.
Conclui que o auto de infração deve ser declarado nulo com base no princípio do
contraditório e ampla defesa por conter informações contraditórias quanto a opção do
impugnante pelo Simples e pela omissão da existência da anistia da multa pela Lei no
13.097/2015, e, subsidiariamente, devem ser declarados indevidos os valores cobrados
no auto de infração ante a inscrição da impugnante no Simples Nacional e/ou
compensados os valores já recolhidos pela impugnante a titulo de retenção.
No mérito, discorre sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa e com base
nestes apresenta sua defesa tempestiva e informa que sempre esteve em dia com suas
obrigações previdenciárias e tributárias, conforme exigência contida no art. 17, V, da
Lei Complementar n° 123/06.
Transcreve os artigos 142 do Código Tributário Nacional, artigo 149, parágrafo único e
artigo 146, inciso III, ambos da Constituição Federal para afirmar que a fiscalização
deve agir seguindo o princípio da legalidade e que a contribuição social prevista no art.
149 da Carta com tratamento de tributo, deve ter sua regulamentação por Lei
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Complementar e não por Lei Ordinária, concluindo pela inconstitucionalidade da Lei no
8.212/91, bem como de todos os dispositivos legais indicados no auto de infração.
Conclui que a fundamentação legal no Auto de Infração não se mostra “compatível com
a sistemática constitucional adotada em nosso país, tendo em vista que se baseou em
regulamento da Previdência Social e, também, em Lei Ordinária e não em Lei
Complementar, como determina a Carta Magna”.
Invoca a aplicabilidade no presente caso da Lei no 13.097 de 19 de Janeiro de 2015, em
especial seus artigos 48 e 49, e caso o entendimento não seja pela ilegalidade do
lançamento, informa que não há nenhuma desconformidade na declaração de
contribuição previdenciária apresentada.
Aduz que o cálculo da multa deve ser modificado por força da retroatividade da lei mais
benigna de acordo com o art. 106, II, "c" do CTN, pleiteando a revisão de ofício da
multa aplicada.
Sustenta que a multa aplicada no percentual de 75% possui caráter confiscatório em
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, conforme doutrina e
jurisprudência que transcreve, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade
em questão, e conseqüente ilegalidade da autuação, ou o reconhecimento do
cumprimento da obrigação acessória, afastando-se a aplicação da penalidade.
Requereu ao final o acolhimento da impugnação com o reconhecimento da
inconstitucionalidade em questão e ilegalidade da autuação, subsidiariamente sejam
declarados indevidos os valores cobrados ante a inscrição da empresa no Simples
Nacional e/ou compensados os valores já recolhidos a título de retenção, conforme
documentos anexados, e que seja reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa em
75%.
Pleiteia ainda a exclusão da co-responsabilidade dos sócios gerentes. Juntou
documentos, fls. 364/437: procuração, alterações contratuais, Consulta Optantes
Simples, cópias das autuações Debcad no 51.015.890-0 e Debcad no 51.015.882-0,
planilha com discriminativo de notas fiscais e retenção de 11%.
Posteriormente, em virtude de erro na emissão do Debcad no 51.015.882-0, este foi
substituído pelo Debcad no 51.075.353-1, conforme Termo de Desentranhamento à fl.
316 e Despacho à fl. 340, tendo o contribuinte apresentado nova impugnação, fls.
459/481, de igual teor a antes apresentada, acrescentando que o Debcad no 51.075.353-1
já foi objeto da impugnação anterior através do Debcad no 51.015.882-0, significando
dizer que este apura as mesmas importâncias e que ambos discriminam os mesmos
supostos débitos, período e valores e por fim foram consolidados no mesmo dia
17/03/2015.
Juntou documentos, fls. 482/555, dentre estes cópia do auto de infração Debcad no
51.015.882-0.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É Relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os valores lançados são obtidos em declarações
fiscais prestadas pelo próprio contribuinte, e os relatórios integrantes do Auto de
Infração oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa.
EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DECLARAÇÃO
INDEVIDA EM GFIP DE CÓDIGO DE OPTANTE.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Constatado que a empresa não estava inscrita no regime simplificado de tributação,
cabível a lavratura de auto exigindo-se as contribuições não recolhidas e não declaradas.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DE 11%.
DESTAQUE EM NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
A compensação de valores decorrentes da retenção de 11% sobre serviços prestados
mediante cessão de mão de obra, deve ser comprovada com a apresentação da
documentação determinada pela legislação.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de
impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade administrativa afastar a aplicação de
normas que gozem de plena eficácia.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CO-RESPONSÁVEIS.
O Relatório de Vínculos listando os co-responsáveis é parte integrante da autuação,
tendo por finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais ou não do
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/06/2016 (fls. 581), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/07/2016 (fls.584 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, sob a afirmativa da inconstitucionalidade da Lei 8212/91 e “normas evocadas pelo
Auditor Fiscal”, e da multa imposta, por confiscatória.
Assinala que recolhia tributos na sistemática simplificada de tributação, de forma
a que a autuação ofende a ampla defesa e o contraditório.
Pede a compensação de valores retidos por terceiros em contratos de cessão de
mão de obra.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 e “normas evocadas pelo Auditor Fiscal”, e da multa
imposta.
Também não se conhece do pedido de compensação de recolhimentos feitos por
terceiros, discriminados em nota fiscal (segundo planilha apresentada pelo Recorrente e juntada
aos autos no curso da instrução processual), decorrentes de contratos de mão de obra.
Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo, seja em
1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de constituição do
crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório,
sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as
matérias de ordem pública.
Observa-se que a compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do
contribuinte com rito procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos
administrativos que tratam de autuação fiscal, não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo - o pedido de compensação tem em conta os
interesses da parte em primeiro plano.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Assim, não se conhece do pedido de compensação.
Mas, mesmo que assim não fosse, caso conhecido, o pedido seria indeferido.
Como bem ponderou o Colegiado de Piso:
Depreende-se do normativo acima que para ter direito à compensação da retenção, os
valores retidos devem estar declarados em GFIP e destacados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços ou que a contratante tenha efetuado o
recolhimento desse valor.
Entretanto, verificado no sistema GFIPWeb que o contribuinte após o início da ação
fiscal (ciência do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal/TIPF em 03/11/2014),
substituiu as GFIP transmitidas por inúmeras vezes, tornando sem efeito as anteriores,
não podendo ser considerados os valores de retenção informados, pois a retificação da
declaração após o início da ação fiscal não opera efeitos no lançamento de ofício,
conforme prescreve a Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, verbis:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas
constantes do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento grifei
No mesmo sentido, a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF do Ministério da Fazenda, aprovada pela Portaria CARF no 49, de
01/12/2010, publicada no DOU em 07/12/2010:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
Aliás, em todas as competências da apuração do débito houve transmissão de inúmeras
GFIP, substituindo os valores anteriormente declarados, como pode ser observado na
tela que ora reproduzo, referente a competência 08/2011, a título exemplificativo:
(...)
Deve-se esclarecer que a apresentação da GFIP contendo a mesma chave da anterior
tem o condão de excluir completamente as informações anteriormente prestadas.
A substituição de uma GFIP por outra apresentada posteriormente encontra-se
devidamente prevista no Manual da GFIP/SEFIP, nos seguintes termos:
(...)
Sendo assim, não há como se acolher o pedido de compensação dos valores já
recolhidos a titulo de retenção nestes autos, ainda porque a possibilidade de ser efetuada
a compensação de ofício constitui procedimento que obedece a rito próprio, consoante a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em que a autoridade competente da RFB,
antes de proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, deverá verificar a
existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da Receita Federal do Brasil
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Nulidades
A alegação de nulidade do lançamento, no sentido de que o Recorrente recolhia
tributos na sistemática simplificada de tributação, e por isso a autuação ofende a ampla defesa e
o contraditório, diz respeito ao matéria meritória que será oportunamente examinada.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

De toda sorte, impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os
artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento,
além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Examinando os autos, observa-se que o Recorrente teve resguardado o direito à
sua defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de anulação.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou da R. Decisão de Piso.
Mérito
O Recorrente alega ter recolhido os tributos pelo sistema simplificado de
tributação.
A respeito da temática, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

A ciência dos autos de infração Debcad no 51.015.890-0 e Debcad no 51.015.882-0, se
deu em 24/03/2015, conforme aviso de recebimento, fls. 41/42, e a impugnação de fls.
341/363, foi postada em 22/04/2015, conforme rastreamento às fls. 442, portanto,
tempestiva, considerando-se a contagem do prazo iniciando-se em 25/03/2015 e
findando em 23/04/2015 (dia útil).
A impugnação de fls. 459/481 foi postada em 20/05/2015, conforme envelope às fls.
555 e, considerando o recebimento do Debcad no 51.075.353-1 que veio a substituir o
Debcad 51.015.882-0, em 20/04/2015, conforme rastreamento dos correios, fls. 514, a
impugnação é tempestiva.
Deve-se ressaltar que não houve qualquer matéria nova levada à ciência do contribuinte
em 20/05/2015, pois como reconhecido pela defesa o Debcad no 51.075.353-1 que veio
a substituir o Debcad 51.015.882-0, foi consolidado na mesma data, com idênticos
valores e períodos.
Passemos a análise dos argumentos da defesa.
O impugnante pretende a declaração de nulidade do presente auto invocando ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa uma vez que o relatório fiscal induz a erro,
pois a autuada estava inscrita no Simples Nacional, conforme documento que junta.
Razão não lhe assiste.
Quando do início da ação fiscal em 30/10/2014, mediante Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal recebido em 03/11/2014, o contribuinte não estava inscrito no
Simples Nacional, conforme pesquisa feita pela fiscalização em 22/10/2014, juntada à
fl. 294, e transcrita no relatório fiscal:

Inclusive verifica-se na Relação de Declarações entregues pelo contribuinte, fls. 43, que
nos anos calendário 2005 a 2013 a autuada declarou ser tributada pelo Lucro Presumido,
somente exercendo o direito a opção pelo regime do Simples Nacional em 01/01/2015,
conforme tela “Consulta optantes” juntada na defesa, fl. 374, que reproduzo:

Portanto, no período da apuração do presente débito, 01/2011 a 12/2012, a autuada não
se encontrava inscrita no regime de tributação simplificada do Simples Nacional, não
sendo correta a informação declarada em GFIP quanto ao código de optante pelo
Simples, o que importa em reconhecer que é devedora das contribuições previdenciárias
patronais e destinadas a terceiros não recolhidas à época própria, tal qual apurado nos
autos de infração em comento.
Tampouco houve qualquer ato de exclusão do contribuinte no Simples Nacional como
menciona a defesa, quando diz que tomou conhecimento da exclusão do Simples, porém
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

sem receber qualquer ofício ou citação, em descumprimento aos artigos 28 e 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
E nem poderia haver ato de exclusão do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, pois sequer estava inscrito neste sistema de tributação
simplificado quando da ação fiscal iniciada em 03/11/2014, quando do recebimento do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, fl. 301.
Aliás, o impugnante frisa e repisa a existência de nulidade por ofensa ao contraditório e
ampla defesa, porém sequer durante o procedimento fiscal apresentou provas ou
esclarecimentos quanto sua inscrição no Simples, solicitadas pela fiscalização
reiteradamente.
Com efeito, no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, fls. 297/298, foi solicitado ao
contribuinte que comprovasse sua inscrição no regime simplificado:

Do exposto, comprovada a não inscrição do contribuinte no Simples Nacional no
período do presente débito, correto o lançamento de ofício para a exigência das
contribuições que não foram recolhidas pela declaração indevida do código de optante
em GFIP.
Correta a R. Decisão de Piso.
O documento extraído dos sistemas da RFB (fls. 294) noticia que o Recorrente
não era optante do sistema simplificado de tributação em período anterior à pesquisa feita em
2014.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720231/2015-14

O Recorrente alega, mas não comprova, e não afasta às conclusões fiscais.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, resta afastada a alegação da
defesa.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações de
inconstitucionalidades e compensação, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 680
DF CARF MF
Original